Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710581-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KELLY MENDES LACERDA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A Requerente Kelly Mendes Lacerda peticionou nos autos (ID 58300623) para informar que a decisão de ID 57085132, que concedeu o efeito suspensivo à Apelação para determinar ao BRB Banco de Brasília S.A. a suspensão dos descontos mensais na conta corrente da Autora, não está sendo cumprida. Em despacho de ID 58419780, foi determinada a intimação do Banco Réu para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pela Autora. O Banco Requerido apresentou manifestação (ID 58130821), reportando-se ao documento de ID 58130829 para comprovar o cumprimento da decisão judicial. A Autora, em nova petição (ID 58798075), reitera o descumprimento da decisão pelo Banco Réu, informando a ocorrência de descontos na conta dela. É o relato sucinto. Decido. Em consulta aos autos, verifica-se que na decisão de ID 57085132, proferida em 19/3/2024, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar quaisquer descontos na conta corrente da Autora, até o julgamento de mérito pelo colegiado. Intimado para se manifestar sobre o cumprimento da imposição, o Requerido apresentou telas sistêmicas unilateralmente produzidas (ID 58130829). Ocorre que tais documentos não são suficientes para demonstrar a suspensão dos descontos alegados. Por outro lado, a Autora comprovou que o Réu, descumprindo a determinação imposta, efetuou descontos de R$ 154,22 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e R$ 150,90 (cento e cinquenta reais e noventa centavos), na conta corrente dela, nos dias 2/5/2024 e 6/5/2024 (ID 58798083). Ante o exposto, intime-se o Banco Réu para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, suspender os descontos na conta corrente da Autora, nos termos da decisão de ID 57085132, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Registre-se que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator